Tribunal: TJMT
Processo: 1047369-84.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047369-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDINEIA APARECIDA BERTOCHI - CPF: 687.385.602-91 (RECORRIDO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1047369-84.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
CLAUDINEIA APARECIDA BERTOCHI

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
REMOÇÃO. SERVIDOR DA ÁREA DE EDUCAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE

TRATAMENTO
DE SAÚDE
EM PESSOA DA FAMÍLIA (MÃE)
.
ATO VINCULADO. PRESSUPOSTOS LEGAIS SATISFEITOS. DIREITO RECONHECIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
Trata
-se de
ação
judicial
proposta

por

Claudineia
Aparecida
Bertochi

em
face do Estado de Mato Grosso.
Sustenta
,
em

síntese
, que o
autor
é
Servidor
Público Estadual,
exercendo
o cargo de
Professora
,
lotada

em

Brasnorte
– Mato Grosso. Relata que,
em

razão
da
doença
(
neoplastia

maligna

pulmonar
ECIV (
infangite

carcionomatosa
,
metástase

óssea
– id. 127981247) da
sua

mãe
,
solicitou
,
por

meio
de
requerimento
,
sua

remoção
para
Rondolândia
/MT, no
entanto
,
seu

pedido

foi

negado
,
conforme

documentação

juntada
no id. 127981258,
páginas
21 e 22.
Alega
que a
decisão

apresentada

não

está

correta
,
razão
pela qual
pugna
pela
remoção
para
uma
das
unidades

escolares
de
Rondolândia
/MT. Citado, o
Requerido

apresentou

contestação
, id. 133800888. Eis o breve
relatório
,
em
que
pese

dispensável
,
conforme

preconiza
o
artigo
38, da Lei
n.º
9.099/1995, c/c
artigo
27, da Lei
n.º
12.153/2009. É o
relatório
. DECIDO.
Tratando
-se de
matéria
que
independe
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes
dos autos,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam
,
na

espécie
,
nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337, do Código de
Processo
Civil, que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
. À luz da
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal,
somente
se
admite

a

atuação
do Poder
Judiciário
no
controle
de
ato

administrativo

quanto

tal

ato
for
ilegal

ou

abusivo
,
sendo-lhe

defeso

qualquer

incursão
no
mérito

administrativo
,
caso

em
que
refletiria

em

ingerência
e
violação

ao

princípio
da
separação
dos
poderes
. Em que
pese
a
modificação

na

lotação
da
parte

autora
ser
ato

administrativo

sujeito

ao

poder

discricionário
da
Administração
Pública, que
pode

promover
a
sua

remoção
,
conforme
a
necessidade
do
serviço
,
esta

discricionariedade

deve
ser
ponderada
. No
caso
dos autos,
pretende
a
parte

Reclamante
a
remoção
para
uma
das
unidades

escolares
de
Rondolândia
– MT,
em

razão
da
doença
(
neoplastia

maligna

pulmonar
ECIV (
infangite

carcionomatosa
,
metástase

óssea
– id. 127981247) da
sua

genitora
. Segundo
os

artigos
229 e 230 da
Constituição
Federal, é
dever

constitucional
dos
filhos

ajudar

ou

amparar

os

pais

na

velhice
,
carência

ou

enfermidade
.
Justamente

por
ser a
família
a base da
sociedade
,
deve
o
Reclamante
,
diante
de
uma

situação

delicada

enfrentada
pela
sua

genitora
,
estar

ao

seu

lado
. Dessa forma, o Estado
deve

proteger
a
unidade
familiar,
ou

seja
,
deve

fazer
o que
estiver

ao

seu

alcance
,
ainda

mais

em

situações

delicadas
,
complexas
, com
doenças
graves.
Ainda
que
existam

princípios

administrativos
a
serem

observados
,
tal

como
o da
supremacia
do interesse
público
, no
caso
,
deve

preponderar
a
proteção
à
unidade
familiar. Nesse
passo

há
que se
concluir
que
a

enfermidade
da
genitora
da
Reclamante

exige
a
sua

presença
,
consoante
as
declarações

evidenciam
. A
propósito
: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 36, III DA LEI 8.112/1990. GENITOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. A DEPENDÊNCIA FAMILIAR NÃO PODE SE RESTRINGIR TÃO SOMENTE A FATORES ECONÔMICOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À FAMÍLIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE SEUS DEPENDENTES RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO MARANHÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
fato
de
não

constar
no
assentamento

funcional
da
Servidora

seu
genitor
como

dependente

econômico

não

pode
ser um
fator

impeditivo
para
sua

remoção
,
uma

vez
que a
dependência
familiar
não

pode
se
restringir

somente

a

aspectos

econômicos
,
devendo

levar

em

consideração
outros
fatores
, tais
como
a
gravidade
da
doença
, a
necessidade
de
acompanhamento
,
bem

como
o
sofrimento

psicoemocional
que
envolve
tanto o
Servidor

quanto

seu

dependente
. 2.
Agravo
Interno do ESTADO DO MARANHÃO a que se
nega

provimento
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1118941 MA 2017/0140788-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de
Julgamento
: 21/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
26/02/2019) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CABIMENTO. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. ART. 131 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A

alínea
b do art. 36,
parág
.
único
, III da Lei 8.112/90
dispõe
que
o

pedido
de
remoção

por

motivo
de
saúde
de
dependente

não
se
subordina

ao

atendimento
do interesse da
Administração
,
bastando
a
comprovação

por
junta
médica

oficial
,
ou

prova

pericial
,
como
é o
caso
.
Trata
-se,
portanto
, de
questão

objetiva
. 2. Neste
caso
,
tem

aplicação
o
princípio
do livre
convencimento
judicial
motivado
(art. 131 do CPC), a
permitir
que o Juiz
forme
a
sua

convicção
pela
apreciação
do
acervo

probatório

disponível

nos
autos,
não

ficando

vinculado
,
exclusivamente
, à
chamada

prova

tarifada
,
já

em
franco
desprestígio
,
ou

seja
,
aquela

prova
que a lei
prevê

como

sendo
a
única

possível
para a
certificação
de
determinado

fato

ou

acontecimento
. 3.
Dest'arte
,
restou

comprovado

nos
autos que a
filha
da
recorrente

possui

problema
de
saúde
que é
agravado

em

razão
das
condições

climáticas da cidade de Uruguaina /RS, fazendo jus, portanto
, à
remoção
. 4.
Agravo
Regimental da UNIÃO FEDERAL
desprovido
. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1209909 PE 2010/0157452-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de
Julgamento
: 14/08/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
20/08/2012) Dito
isso
,
após

análise
dos autos,
entendo
que
assiste

razão
à
parte

Reclamante
. Diante do
exposto
, JULGO PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
, a
fim
de
determinar

ao

Reclamado
, Estado de Mato Grosso,
providências no sentido de efetuar a remoção e lotação da Reclamante
para a
Cidade
de
Rondolândia
/MT, para que
assim

possa

acompanhar
o
tratamento

oncológico
de
sua

genitora
. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
n.º
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
n.º
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
n.º
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
. P. I. C
. Cuiabá
(MT), data
registrada
no
sistema
. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
sustentando que:
a) a remoção é um ato discricionário e deve ser considerad
a
a conveniência do serviço público
;
b) a lotação de origem
está
com quadro deficitário; c) a perícia média oficial do Estado de Mato Grosso
s
inalizou que a transferência da parte reclamante não implicaria na melhor resposta ao tratamento de saúde de sua genitora; d) não basta a existência de vaga no destino, sendo imprescindível o parecer médico favorável; e
e
) a remoção deve ocorrer apenas no período de férias escolares. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão autoral.

3.
E
mbora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID
204908393
/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Remoção de servidores da área de educação.
Os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso são regulados pela LCE 50/1998 e a remoção é disciplinada
n
o seu art. 43.
Em regra,
a remoção é uma decisão de conveniência da
A
dministração
P
ública, salvo quando a lei estabelece
r
critérios objetivos para a sua concessão, ocasião em que o administrador ficará vinculado.
A remoção por motivo de saúde, prevista no § 1º, III
,
e
no
§ 3º, do art. 43 da LCE 50/1998, não é um ato discricionário, já que a
A
dministração
P
ública fica vinculada
à
exigência legal consistente na inspeção médica oficial (STJ MS n. 22.283/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016,
DJe
de 22/8/2016 e N.U 1069304-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

5.
No caso dos autos, o Laudo Pericial Oficial, emitido pela Secretaria de Estado de Gestão,
conclui
u

que
(i)
a genitora da parte reclamante se encontra diagnosticada com neoplasia maligna no brônquio principal (CID10 C34) e
(
ii
)
precisa de cuidados médicos especializado
s
em Oncologia, mas
(
iii
)
o acompanhamento da reclamante não contribuirá para melhor resposta do tratamento (ID 204908381/PJe2, pág. 21/22).
Verifica-se
,

ainda
,

da prova existente, que a
genitora da parte reclamante
(i)
faz tratamento na cidade de Cacoal/RO (ID 204908379/PJe2)
e
(
ii
) é dependente
de sua filha,
tanto para os cuidados pessoais como
econ
omicamente

(
ID 204908376, 204908377 e 204908379/PJe2 (pág. 12). Em pesquisa no
GoogleMaps
,
constata
m
-se
as seguintes distâncias
entre as cidades em questão
:

a)
entre Brasnorte/MT e
Rondolândia
/MT
,

696 km
(9h 57min de viagem de carro); b) entre Brasnorte/MT
e
Cacoal/RO
,

613 km
(8h 36min de viagem de carro)
;
e c) entre
Rondo
lân
dia
/MT e Cacoal/RO
,

83,9 km
(1h 22min de viagem de carro).
Por fim, e
mbora
isso
não seja pressuposto legal para a concessão da remoção
no caso em análise
, constata-se que a parte reclamante é professora da cadeira de
H
istória (ID 204908381/PJe2) e em
Rondo
l
ândia

há
vaga para a sua lotação.
Diante disso, não há como não concordar com o juízo singular, quando afirma que
:

S
egundo os artigos 229 e 230 da Constituição Federal, é dever constitucional dos filhos ajudar ou amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Justamente por ser a família a base da sociedade, deve o Reclamante, diante de uma situação delicada enfrentada pela sua genitora, estar ao seu lado. Dessa forma, o Estado deve proteger a unidade familiar, ou seja, deve fazer o que estiver ao seu alcance, ainda mais em situações delicadas, complexas, com doenças graves. Ainda que existam princípios administrativos a serem observados, tal como o da supremacia do interesse público, no caso, deve preponderar a proteção à unidade familiar. Nesse passo há que se concluir que a enfermidade da genitora da Reclamante exige a sua presença, consoante as declarações evidenciam.

Portanto, é
devida a remoção postulada, pois sem o amparo da parte reclamante
para realização d
o tratamento
,
provavel
mente
o
s dias de vida
de sua mãe
serão
reduzidos
,
em razão de possível
abandono do tratamento diante da
s dificuldades decorrentes da distância e
do tempo de locomoção.

6
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7
.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

8
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024